Tribunal: TJES
Processo: 5009110-68.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009110-68.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: THIAGO DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/1969, em razão da impossibilidade de citação válida do devedor, obstando a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação, pressuposto de validade processual, exige a prévia intimação pessoal do autor para impulsionar o feito, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de citação válida impede a formação da relação processual, caracterizando hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora.

4)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, em casos de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não se exige intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono da causa.

5)
A responsabilidade pela correta indicação do endereço do devedor para a efetivação da citação recai sobre o credor que, intimado para fornecer novo endereço, permaneceu inerte, não podendo transferir ao Judiciário o ônus por diligências que lhe competem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.

2. Não se exige intimação pessoal da parte autora quando a extinção decorra da inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 485 do CPC; §1º do art. 485 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19/8/2024, DJe 22/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/6/2022, DJe 24/6/2022; TJES, Apelação Cível n. 5000038-44.2024.8.08.0047, rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 10/10/2024; TJES, Apelação Cível n. 0017358-34.2020.8.08.0048, rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 11/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia instaurada decorre de ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, com o objetivo de retomada de veículo alienado fiduciariamente, após inadimplemento contratual.

Segundo se depreende, as partes celebraram, em
11/12/2020
, Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, cuja inadimplência deu ensejo à propositura da demanda.

Em razão disso, fora promovido o ajuizamento da ação, com pedido liminar para apreensão do bem.

Entretanto, não obstante as tentativas de localização do devedor e de efetivação da liminar, verificou-se a impossibilidade de citação válida, tendo o juízo
a quo
, diante do decurso do tempo e da ausência de pressuposto processual, proferido sentença de extinção com base no inciso IV do art. 485 do CPC.

Nesse contexto, o recorrente sustenta que a extinção fora prematura e violou princípios processuais, notadamente o da vedação à decisão surpresa, por não ter sido precedida de intimação pessoal para impulsionar o feito.

Argumenta que diligenciou adequadamente para localização do bem e que a paralisação do processo não pode ser atribuída à inércia.

Sem embargo, tais alegações não merecem acolhimento.

A sentença impugnada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmara entendimento segundo o qual a ausência de citação válida inviabiliza a constituição da relação processual e configura hipótese de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal.

É de se conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SU
A MANUTENÇÃO.

IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível recurso especial fundado em alegação de afronta a súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal, conforme estabelecido na Súmula n. 518 do STJ. 2. Quanto à competência, o especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF, aplicadas por analogia. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4.

"Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.
2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Data: 10/Oct/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000038-44.2024.8.08.0047 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO PATRONO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. EVIDENCIADA. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Configurada a inércia da parte autora, ora apelante, em realizar o pagamento das custas iniciais, especialmente depois de intimada por meio do seu patrono constituído, cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3.
A intimação pessoal mostra-se desnecessária para a presente situação, tendo em vista que a hipótese dos autos não se trata de abandono de causa, mas de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o artigo 485, IV, do CPC/15.

4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Data: 11/May/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0017358-34.2020.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

In casu
, verifica-se que as tentativas de citação restaram infrutíferas.

Intimada para apresentar novo endereço e impulsionar o feito (Id. 49429214), a instituição financeira permaneceu inerte (Id. 56706489).

Nesse contexto, a tese recursal confunde os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo com as hipóteses de abandono da causa.

Com efeito, não se trata de inércia injustificada após citação, mas da própria
inexistência de relação processual válida em razão da ausência de citação, circunstância que legitima, de forma autônoma, a extinção do feito
.

Não se pode exigir do juízo conduta diversa, tampouco reconhecer cerceamento de defesa, quando a própria ausência de pressuposto processual obsta o exercício do contraditório.

A responsabilidade pela correta indicação de endereço e viabilidade da localização do bem recai sobre o credor fiduciário, que não pode transferir ao Judiciário o ônus da produção de atos instrutórios inviáveis diante de informações insuficientes.

Por conseguinte, correta se mostra a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo integralmente a s
entença
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.